Tribunal: TJBA
Processo: 8000725-44.2019.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000725-44.2019.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL MASCARENHAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
BRUNO RIBEIRO FILADELFO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECRETO LEI 3.365/41. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. RECHAÇADA. MÉRITO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO PACTO. PROPRIETÁRIA DO BEM ANALFABETA. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. NULIDADE DO ACORDO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REVOGA A IMISSÃO NA POSSE. RETIRADA DO REGISTRO DA SERVIDÃO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO DEPÓSITO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
ERROR IN JUDICANDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000725-44.2019.8.05.0106
, em que figuram como apelante
MANOEL MASCARENHAS DE SOUZA
e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO
, no mérito,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para anular a sentença por
error in judicando
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA